Tribunal: TJES
Processo: 5004964-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004964-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JESSICA LANGE SOUZA BITTENCOURT e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

No Processo nº. 5006783-12.2024.8.08.0024 e no Processo nº 5004964-40.2024.8.08.0024, a parte Autora ajuizou a presente ação alegando que adquiriu uma passagem da companhia aérea Requerida ida Vitória – São Paulo (Congonhas) – Porto Alegre. Relata que o voo estava previsto para partida para o dia 03/11/2023 às 15h30min, chegando às 17h15min em São Paulo, partindo às 20h20min e finalizando em Porto Alegre às 22h. Ocorre que, ao se aproximar em Congonhas, a aeronave onde estavam as Requerentes foi orientada a retornar para Vitória, haja vista que uma outra aeronave teria derrapado na pista, impedindo, assim, o pouso das demais. Diante disso, as Requerentes e os demais passageiros retornaram para Vitória e ficaram dentro da aeronave por horas, decolando novamente apenas às 18h20min, e que não foi oferecido serviço de bordo enquanto ficaram na aeronave. Relata que o pouso no Aeroporto de Congonhas por volta das 20h, sendo que o voo para Porto Alegre foi anunciado como atrasado, com previsão de decolagem às 21h05min, mas devido a demora no desembarque, tendo que ficar dentro do avião, perderam o voo de conexão, sendo acomodada a parte Autora para um outro voo do dia seguinte, 04/11/23 às 13h35min, com previsão de chegada em Porto Alegre às 15h15min. Aponta que foi ofertada hospedagem, transporte, mas a alimentação no hotel era precária. Assim, requer uma indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a parte Requerida TAM LINHAS AEREAS S/A. ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada parte Autora em cada processo, sendo Processo nº. 5006783-12.2024.8.08.0024 e no Processo nº 5004964-40.2024.8.08.0024, com juros e correção monetária ambos a partir desta data.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente e, subsidiariamente, requereu que fosse reduzida a condenação ao pagamento de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo as recorridas a posição de consumidoras (art. 2º, do CDC) e a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC) e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida pelos motivos que seguem.

Vale ressaltar que, independentemente do regime de responsabilidade, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços que presta, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, havendo ou não culpa pelos danos sofridos.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Imperioso destacar, que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte da recorrente, pois que era dever desta ter ofertado a possibilidade de realocação da recorrida em um voo, em que ela pudesse chegar ao seu destino final, o que não o fez, acarretando em um atraso relevante em relação ao voo inicialmente contratado.

Nesses moldes, entendo que os transtornos suportados pelas partes recorridas ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) para cada recorrido se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)